Tribunal: TJMT
Processo: 1003027-77.2017.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003027-77.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIA FERREIRA BARBOSA BRITO - CPF: 019.678.961-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO N.
1003027-77.2017.8.11.0007

APELANTE
:
LUCIA FERREIRA BARBOSA BRITO

APELADO
:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURAS DE CONSÓRCIO – DOIS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MESMO MÊS – NÃO COMPUTADO O PAGAMENTO DO MÊS SUBSEQUENTE – PREVISÃO CONTRATUAL PARA ANTECIPAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – COBRANÇA DA PARCELA NÃO QUITADA – DEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, não demonstrada falha na prestação do serviço por parte da Administradora de Consórcios, no que concerne à caracterização do pagamento de fatura realizado no dia 22/02/2017 como antecipação do saldo devedor, com o abatimento da última parcela do contrato, conforme previsão contratual, e não da fatura do mês subsequente ao pagamento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1003027-77.2017.8.11.0007

APELANTE
:
LUCIA FERREIRA BARBOSA BRITO

APELADO
:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por Lucia Ferreira Barbosa Brito.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
, proposta
por
Lucia Ferreira Barbosa Brito em face de Administradora de Consórcios Nacional Honda Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Alta Floresta):
julgou improcedentes os pedidos da ação
,

com fundamento no art. 487, I, do CPC.

APELAÇÃO
: sustenta, em síntese, a inexistência de débito referente à parcela do contrato do mês de março de 2017, que em razão de erro no sistema das Casas Lotéricas, pagou em duplicidade a prestação do mês de fevereiro/2017, porém é dever da apelada dar baixa na parcela vencida e regularizar a situação, bem assim que a cobrança indevida enseja o dano moral.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES:
sustenta o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, ou se conhecido, pugna pelo desprovimento do apelo. (Id.
43920981).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
1003027-77.2017.8.11.0007

APELANTE
:
LUCIA FERREIRA BARBOSA BRITO

APELADO
:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Lucia Ferreira Barbosa Brito.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
, proposta
por
Lucia Ferreira Barbosa Brito em face de Administradora de Consórcios Nacional Honda Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Alta Floresta):
julgou improcedentes os pedidos da ação
,

com fundamento no art. 487, I, do CPC.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada e julgar procedentes os pedidos da demanda, para o fim de declarar a inexistência do débito e condenar a parte requerida, aqui apelada, por danos morais.

A lide advém do fato de que a autora
Lucia Ferreira Barbosa Brito
, aqui Apelante, celebrou com a
Administradora de Consórcios Nacional Honda Ltda.
um contrato de consórcio, por meio do qual se obrigou ao pagamento de parcelas mensais, como forma de aquisição de um veículo (motocicleta Honda Biz 125).

Narra a inicial que a autora todos os meses efetuava o pagamento das parcelas na casa lotérica e que em fevereiro de 2017, nos dias 07 e 22, efetuou o pagamento das parcelas referentes aos meses de fevereiro e março de 2017, contudo, por erro do sistema da requerida, ambos os pagamentos foram computados apenas para o mês de fevereiro, ou seja, não fora reconhecido o pagamento atinente ao mês de março, o que foi objeto de cobranças excessivas por parte da Administradora de Consórcio, através de chamadas telefônicas e mensagens, inclusive no seu local de trabalho, e que não consegue mais efetuar o pagamento das demais parcelas por meio do cartão de consorciado.

Assim, pretende que seja regularizado o pagamento da parcela do mês de março de 2017, reconhecida a inexistência do débito e a condenação da requerida

por dano moral.

Em sua resposta, a parte requerida anotou que não foi responsável pela inconsistência no sistema durante o pagamento na casa lotérica, bem assim que, conforme previsão contratual, se o consorciado efetuar dois pagamentos no mesmo mês considera-se antecipação de parte do saldo devedor, porquanto a autora quitou a última parcela do contrato, e não a subsequente ao mês de fevereiro/2017.

O Magistrado
a quo
, por entender que não ficou demonstrada falha na prestação do serviço ou responsabilidade da requerida pela ausência de quitação da fatura do consórcio do mês de março de 2017, bem assim que não houve ilegalidade na cobrança da referida parcela, julgou improcedentes os pedidos da demanda.

Contra esta decisão recorre a autora.

Pois bem.

Do conjunto fático-probatório constantes dos autos, verifica-se que não ficou demonstrada a responsabilidade da parte requerida, aqui Apelada, pela alegada inconsistência do pagamento das faturas do carnê do consórcio, que, como afirma a própria autora, aqui Apelante, foi efetuada em uma casa lotérica, e não diretamente para a Administradora de Consórcio.

Da mesma forma, observa-se que a cláusula 5.1 do contrato entabulado entre as partes prevê a antecipação do saldo devedor, com o abatimento da última parcela do consórcio.

Registra-se, ainda, que a referida cláusula de vencimento antecipado da dívida, devidamente estipulada entre as partes, não se revela abusiva.

Assim, tem-se que a credora ao exigir o pagamento da parcela do mês de março de 2017, agiu em exercício regular de seu direito ao crédito, não há falar ilegalidade a ensejar dano indenizável.

Realça-se, na espécie, não ficou demonstrada falha na prestação do serviço por parte da Administradora de Consórcios, no que concerne à caracterização do pagamento de fatura realizado no dia 22/02/2017 como antecipação do saldo devedor, com o abatimento da última parcela do contrato, conforme previsão contratual, e não da fatura do mês subsequente ao pagamento.

Conforme consignou a sentença recorrida:

“(...)
a partir das provas coligidas aos autos, resta evidente que não houve falha na prestação do serviço, no que concerne, especificamente, à caracterização do pagamento realizado no dia 22/02/2017 como antecipação do saldo devedor, com o abatimento da última parcela do contrato e não daquela subsequente.

Isto porque, pela leitura do Regulamento de Grupo de Consórcio Destinado a Aquisição de Produto Honda, parcialmente omitido pela autora na juntada sob ID 10568983, há clara disposição no sentido de que os pagamentos feitos como antecipação servirão como abate das últimas parcelas, em ordem inversa,
“ipsis litteris
”:

V – DAS ANTECIPAÇÕES, DAS DIFERENÇAS DE PRESTAÇÕES E DA QUITAÇÃO

5.1.
O Consorciado
, contemplado ou não,
poderá antecipar o pagamento do saldo devedor, no todo ou em parte, a qualquer momento do plano.

A liquidação financeira das parcelas antecipadas será sempre efetivada na ordem inversa a conta da última parcela,
não implicando tal antecipação em qualquer abatimento dos itens devidos.

Ademais,
PELAS PROVAS DOS AUTOS, DESSUME-SE QUE A AUTORA INTENTOU EFETUAR O PAGAMENTO DE PARCELA MENSAL QUE SEQUER HAVIA SIDO GERADA, POIS A PRESTAÇÃO DE MARÇO DE 2017 FOI GERADA APENAS EM 24/02/2017, COMO DEMONSTRADO NA TELA DO SISTEMA APRESENTADA NO BOJO DA CONTESTAÇÃO (ID 12170629 - PÁG. 3), E POR ISSO, O PAGAMENTO ANTES DESTA DATA (EM 220/02/2017) FOI PROCESSADO COMO EXCEDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, E, ASSIM, ENSEJOU ANTECIPAÇÃO DO SALDO DEVEDOR E O ABATIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.

Neste ponto, a responsabilidade pelo pagamento a destempo não pode ser imputada à requerida, afinal, as faturas de serviços tem períodos temporais específicos para sua quitação, ou seja, o adimplemento não pode ser feito em qualquer data, à livre escolha do responsável.

Ademais, como o referido pagamento ocorreu em casa lotérica, sequer pode-se atribuir a requerida a responsabilidade por eventual apresentação à requerente de boleto ou fatura de forma indevida.

Se a destinação do pagamento deu-se para finalidade diversa da pretendida, há culpa de terceiro aliada à culpa da requerente, o que implica na exclusão da responsabilidade da requerida, nos termos do art. 14, §3o ̧ I e II do CDC.

Não persistindo dúvidas quanto à lisura da conduta da requerida ao interpretar que o pagamento efetuado em 22/02/2017 como antecipação do saldo devedor, que abateu a última parcela do contrato, torna-se plenamente exigível a cobrança da parcela vencida em março de 2017, que jamais foi adimplida.

(...)

Neste viés, não há falar em declaração de inexistência de débito que jamais foi pago, em cobrança indevida, por ser regular, ou mesmo em ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, diante da regularidade da atuação a requerida, cenário que enseja, além do indeferimento dos pedidos provisórios, por ausência da probabilidade do direito, a improcedência dos pedidos de mérito
.” (destaquei)

Como se vê,
não ficou demonstrada falha na prestação do serviço e ou culpa a ser atribuída à parte demandada na alegada inconsistência do pagamento da fatura do mês de março/2017.

Dessa forma, realça-se, não há nenhum reparo na sentença recorrida.

Por derradeiro, não há falar na alegada ausência de dialeticidade aventada pela parte recorrida.

Com feito, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado.

Como se vê, a dialeticidade recursal pressupõe que o recurso demonstre as razões que sustentam a pretensão de reforma da decisão, o que ficaram demonstradas no caso concreto, em que a recorrente limita sua insurgência nas questões que foram objeto da sentença.

Logo, não prospera as alegações de que o apelo não ataca de forma lógica a tese decisória.

Assim, tem-se que o recurso merece ser conhecido, contudo sentença guerreada não cabe reformas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto por
Lucia Ferreira Barbosa Brito, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020